Tribunal: TJES
Processo: 5000682-86.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000682-86.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RECORRIDO: LEIDIANE GOMES DE AMORIM TOBIAS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS SEM PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPROVAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5000682-86.2024.8.08.0014

Recorrente: PICPAY SERVICOS S.A

Recorrida: LEIDIANE GOMES DE AMORIM TOBIAS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9347676).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
PICPAY SERVICOS S.A
,

verifico que o recorrente sustenta:
a)
que deve ser concedido efeito suspensivo;
b)
que as transações são legítimas;
c)
que não há que se falar em indenização por danos morais;
d)
que seja reformada a sentença do juízo originário.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, no que se refere a segurança em transações eletrônicas.

A recorrida sustenta em sede de inicial que não procedeu com o pagamento dos valores de R$944,91 e R$251,98 nos dias 16/03/2023 e 26/03/2023, respectivamente, os quais foram pagos por meio de sua conta da instituição recorrente.

A parte recorrente, por sua vez, alega que as transações foram efetivadas por parte da recorrida, respeitados os procedimentos de segurança.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

[...]

Nesse sentido, considerando a disciplina traçada pelo artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, fora aplicada a inversão do ônus da prova (decisão – ID 39496629), atribuindo-se à parte requerida o múnus de comprovar se as transações foram realizadas regularmente mediante senha, de acordo com todas as normas de segurança aplicáveis a instituições financeiras em transações desse feitio.

Da análise do presente caderno processual, no entanto, tenho que a pretensão autoral merece parcial acolhimento.

Firmo esse entendimento pois a primeira parte requerida
não trouxe aos autos dados concretos quanto a origem das transações realizadas em sua plataforma.

A requerida, em verdade, fundamenta a sua defesa no argumento de que as transações seriam legítimas e que teriam partido do aparelho celular autorizado por meio de validação biométrica, sendo que as movimentações seriam realizadas apenas com a confirmação biométrica ou senha cadastrada no aplicativo. Além disso, argumenta que, no dia das transferências, não foram identificadas alterações de senha.

No entanto, não subministrou elementos probatórios hábeis a comprovar a segurança de seus sistemas de segurança, tampouco comprovar de maneira concreta que as transações teriam partido de aparelho celular validado pela parte autora, pois os trechos de duas telas sistémicas produzidas unilateralmente juntadas no teor da contestação (ID 39994524-pág. 05/06), não comprovam qualquer tipo de movimentação nos dias 16/03 e 25/03/2023.

A parte requerida não apresentou elementos que pudessem evidenciar o perfil das transações da consumidora, frequência e tipos de gastos e pagamentos pela plataforma da primeira requerida, ônus que lhe competia, e que poderia comprovar a tese defensiva.

Diante disso, tenho que a hipótese dos autos não enseja, como pretende a primeira requerida, a exclusão de sua responsabilidade, tampouco há demonstração do fato modificativo alegado, tendo em vista a
manifesta falha na prestação do serviço pela instituição financeira que não se cercou das cautelas necessárias diante de cerca 02 (duas) transações bancárias absolutamente atípicas para o perfil do consumidor realizadas nos dias 16/03/2023 e 25/03/2023.

[...]

Neste sentido, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, qual seja, de comprovar que as transações referentes aos pagamentos foram de fato realizadas com segurança.

Deste modo, é devida a procedência do pedido inicial de declaração de inexistência do débito e indenização dos danos morais, como determinado pelo Juízo
a quo
.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que a recorrida teve transações efetivadas por meio de sua conta corrente sem sua anuência, nas quais não foram observados os procedimentos de segurança, tenho que a parte recorrente deverá indenizá-la pelos danos suportados.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pela parte recorrida, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo
Juízo a quo
no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)